Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700594-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEONICE PEREIRA DA SILVA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que não só inadmitiu o processamento de exceção de pré-executividade, como também condenou o ente distrital ao pagamento de multa por litigância de má-fé. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Em exame preliminar reconheço a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso em razão da possibilidade execução da multa arbitrada na origem. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Dispensado o envio de informações. Por se tratar de peça recursal interposta idêntica a dezenas ou centenas de processos, dispenso a Secretaria da Turma de encaminhar qualquer outra peça processual, sendo suficiente o envio da transcrição da presente decisão. Nos autos da ADPF no 615/STF (0028117-48.2019.1.00.0000), foi proferida decisão liminar pelo relator, Ministro Luís Roberto Barroso, determinando “a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21 § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013” (decisão proferida em 02/09/2019, disponibilizada no DJE no 192/2019, em 03/09/2019). Assim, em cumprimento à mencionada decisão, considerando que o presente processo versa sobre a mesma matéria referida, dê-se cumprimento à determinação de Sua Excelência, suspendendo-se a tramitação deste feito, que deverá aguardar na Secretaria da 3a Turma Recursal, até que novo desígnio seja prolatado pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.